Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BALIZAMENTO DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação revisional de cláusulas contratuais de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência da autora e de balizamento de indicação das provas a serem produzidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em relação de consumo, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.
II – Se o fato de a parte autora ter apresentado laudo técnico afasta sua alegação de hipossuficiência.
III – Se é cabível a inversão do ônus da prova com o objetivo de atribuir à ré os custos advindos de eventual prova pericial ou em razão de ser idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova mediante demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência.
2. A agravante apresentou parecer técnico com a inicial, demonstrando capacidade técnica para sustentar suas alegações, o que afasta, inicialmente, no caso concreto, a hipossuficiência probatória.
3. A ausência de gratuidade de justiça e a alegação genérica de idade avançada não são suficientes para justificar a inversão.
4. A agravante não especificou qual prova pretende que seja produzida pela agravada, o que inviabiliza a inversão genérica da carga probatória.
5. O indeferimento da inversão está em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, e respeita o princípio do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor. 2. A disposição do art. 6o, VIII, do CDC, ante a apresentação de parecer técnico pelo autor afasta, inicialmente, a alegação de hipossuficiência. 3. A inversão não se presta a suprir a ausência de pedido específico de indicação de prova a ser produzida nem ser meio para se eximir das despesas processuais, sobretudo quando a gratuidade de justiça não foi deferia àquele que roga pela aplicação do instituto da inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1600576, 0731944-72.2021.8.07.0001, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, j. 28/07/2022.